Tribunal: TJBA
Processo: 0502983-92.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502983-92.2017.8.05.0004

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADOS:
CLEBERSON COELHO SANTOS e VALDOMIRO DOS SANTOS REIS

Advogado(s): FERNANDA SOUZA CARDOSO (OAB:BA39711-A), ANTONIO CLEBER ALVES DE ALMEIDA (OAB:BA43359-A)

RELATOR:
Des. Pedro Augusto Costa Guerra

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU OS APELANTES POR CRIME
S DE TRÁFICO DE DROGAS, CRIME DE SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– RECURSO
MINISTERIAL POSTULANDO A CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 35, DA LEI 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI 10.
8
26/2006, COM AFASTAMENTO DO
BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS
– CONDENAÇÃO DE RIGOR - NECESSIDADE DE REMODELAR O REDUTOR DE
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO,
EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS
–
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
EM RAZÃO DE ENVOLVER-S
E
EM NOVO FATO DELITUOSO
– REITERAÇÃO DELITIVA
-
RECURSO PR
O
VIDO EM PARTE.

I –
Sentença que absolveu os Recorrentes dos crimes previstos nos artigos 35, da Lei 11.343/2006 e
o

Apelado
VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
da prática de crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03
, e julgou procedente o pedido constante da pretensão punitiva para condenar CLEBERSON COELHO SANTOS e VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
como incursos nas reprimendas do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 148, § 1°, do Código Penal.

II –

Inviabilidade da condenação pelo art. 35, da Lei 11.343/2006, em razão da falta de demonstração,
no conjunto probatório,

do vínculo
de permanência e estabilidade
entre os Recorridos
para configuração do fato delituoso
.

III
– A
certo da Decisão de Primeiro Grau para afastar a condenação do art. 12, da Lei 10.
826
/2006,
em desfavor de VALDOMIRO DOS SANTOS REIS, conforme Parecer Ministerial
.

IV –
Necessidade de modulação do redutor do tráfico privilegiado, em relação ao Acusado CLEBERSON COELHO SANTOS,

em face da quantidade de droga apreendida, com aplicação do percentual de 1/
6
(um
sext
o). Precedentes.

V
- Condenação de rigor. Dosimetria: Quanto ao
Recorrente
CLEBERSON COELHO SANTOS
, há
necessidade da reforma da pena do tráfico, aplicando o redutor em 1/6 (um sexto),
em face da quantidade apreendida, nos termos da jurisprudência vigente, fixando a pena para 4 anos, 9 meses e 15 dias,
fixando
em 1
38
o número de dias-multa. Assim, mantendo íntegra as condenações previstas na sentença (
art. 14 da Lei nº 10.826/03 e art. 148, § 1°, do Código Penal)
, após aplicação do concurso material, fixo a pena,
em definitivo, em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses, 7 (sete) dias e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa.
Quanto ao Recorrido
VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
,
a
dosimetria em questão está de acordo com os ditames legais e constitucionais, e na prova dos autos, não demandando redimensionamento nesta instância recursal.
Em
face do concurso material,
mantenho
a pena
fixada,
em definitivo, em 13 (treze) anos e 8
30
(oitocentos
e trinta
) dias-multa,
pela prática dos crimes dos artigos 33 da Lei 11.343/2006,
do art. 14 da Lei nº 10.826/03 e no art. 148, § 1°, do Código Penal)

V
I
– Pleito de decretação da prisão preventiva em relação ao Recorrido
VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
que se acolhe. Consta dos autos, a
informação de que, nos autos do processo 050054.50.2020.8.05.0004, o Recorrido,
após a sentença prolatada nestes autos,
envolveu-se em novo fato delituoso, tendo sido preso
em sua residência e mant
ido
, como escudos humanos, sua companheira e sua filha, o que justifica o cárcere pela reiteração delitiva
.

VII

–
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO
para,
em relação ao Recorrido
CLEBERSON COELHO SANTOS,
redimensionar a dosimetria do tráfico privilegiado para 1/6,
e,
com relação ao
Recorrido
VALDOMIRO DOS SANTOS,

determinar a
decretação de sua Prisão Preventiva, em face da reiteração delitiva, e manter a Sentença em seus demais aspectos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0502983-92.2017.8.05.0004
, provenientes da 2ª Vara Criminal, Violência Doméstica e Familiar
Contra a Mulher, e Execução de Medidas Protetivas de Urgência
Comarca de
Alagoinhas
/Ba, figurando como Apelante
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
e, Apelado
s
,
CLEBERSON COELHO SANTOS
e
VALDOMIRO DOS SANTOS REIS
e, por meio d
o
Bel
Antônio Cleber Alves de Almeida
, OAB/BA 43359
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR

PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso
apenas para,
em relação ao Recorrido
CLEBERSON COELHO SANTOS,
redimensionar a dosimetria do tráfico privilegiado para 1/6, e,
em
relação ao
Recorrido
VALDOMIRO DOS SANTOS,

determinar a
decretação de sua Prisão Preventiva, em face da reiteração delitiva.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.